Tribunal: TJSP
Processo: 2232338-48.2019.8.26.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Desaforamento de
Julgamento no 2232338-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
requerente NATALIA MINGONI PONTE, é requerido MM. JUIZ(A) DE DIREITO
DA 2a VARA DO JÚRI E DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS - FORO DE
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido de
desaforamento, comunicando-se para os devidos fins. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desaforamento de Julgamento no 2232338-48.2019.8.26.0000 -Voto no 40.024
2
Desaforamento de Julgamento no 2232338-48.2019.8.26.0000
Requerente: Natalia Mingoni Ponte
Requerido: MM. Juiz(a) de Direito da 2a Vara do Júri e das Execuções
Criminais - Foro de Ribeirão Preto
Interessado: Guilherme Raymo Longo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 40.024
DESAFORAMENTO. Pedido de desaforamento por existir
dúvida sobre a imparcialidade do júri, em decorrência da
ampla divulgação e repercussão negativa do caso. -
Incabível. A mera presunção de que os jurados poderão ser
influenciados
pelo
sensacionalismo da imprensa e
divulgação nas redes sociais não torna justificável a
aplicação da medida excepcional. - Recurso desprovido.
I - Trata-se de pedido de desaforamento formulado pela
defesa de NATALIA MINGONE PONTE, nos autos do processo-crime no
0065983-29.2013.8.26.0506, de competência da MM. Juíza de Direito da 2a
Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, em
que foi pronunciada como incurso no artigo 121, parágrafo 2o, incisos II, III e
IV, e parágrafo 4o, parte final, c.c. artigo 13, § 2o, alínea “a”, todos do Código
Penal.
Sustenta-se ser caso de desaforamento, vez que existe
dúvida sobre a imparcialidade dos jurados em decorrência da ampla
divulgação e repercussão negativa do caso (cf. fls. 1/4).
Regularmente processado o recurso, opinou a douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desaforamento de Julgamento no 2232338-48.2019.8.26.0000 -Voto no 40.024
3
Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento (cf. fls. 22/36).
II - Como já decidido nos autos de Desaforamento no
2106722-63.2019.8.26.0000, interposto em favor de Guilherme Raymo
Longo, amasiado com a ora agravante, sem nenhuma dúvida o caso em
testilha alcançou grande repercussão dadas circunstâncias que o circundam,
sobretudo pela cobertura da mídia e pela divulgação de notícias nas redes
sociais.
Valho-me dos fundamentos daquela decisão e aqui os
incorporo como razão decidir, posto que são os mesmos fatos e idêntica a
causa de pedir.
Os eventos causaram comoção da população de Ribeirão
Preto e das cidades vizinhas, bem como toda a comunidade nacional e
internacional não ficou imune à influência da mídia (analógica ou digital),
mormente por tratar-se de homicídio triplamente qualificado de criança, com
ocultação de cadáver, e também porque teria ocorrido a fuga e depois a prisão
do acusado Guilherme Raymo Longo em cidade da Espanha, com ampla
cobertura jornalística.
O pedido de desaforamento formulado com base na
existência de dúvida sobre a imparcialidade do júri (art. 427 do Código de
Processo Penal) não merece acolhimento.
Repita-se que, o caso ultrapassou os limites territórios da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desaforamento de Julgamento no 2232338-48.2019.8.26.0000 -Voto no 40.024
4
Comarca de Ribeirão Preto, alcançando âmbito nacional e internacional, de
forma que o deslocamento da competência não surtirá efeitos práticos.
Não há se olvidar que com a designação do julgamento
perante o Tribunal Popular do Júri o fato será explorado de forma
significativa por todos os meios midiáticos, incluindo redes sociais, e com
certeza produzirá grande impacto na sociedade, quer em razão da gravidade
dos fatos, quer em razão da ampla divulgação, pouco importando o local de
realização da sessão de julgamento.
Em que pese à informação prestada pela nobre
Magistrada de primeiro grau - "Como exemplo de repercussão
do crime nesta
comunidade
destaco que, durante a realização da perícia de reprodução
simulada
dos fatos, vários populares acompanharam
os trabalhos dos peritos (fls.
1690/1692 dos autos - cópias anexas) o que não é registrado em relação a outros
crimes; até mesmo quanto a processos com maior número de vítimas e/ou de
crimes cometidos (mesmo os relacionados
a crianças). Em casos tais, de extremo
clamor público, quer pela amplitude dos fatos imputados,
que pelo comportamento

da mídia e de seu poder de persuasão social, parece não haver como garantir, de
forma absoluta, a imparcialidade
dos jurados que vierem a compor o Conselho de
Sentença" (cf. fls. 19/19) -, cabe destacar o que consignou o Supremo
Tribunal Federal em caso que guarda similaridade: “A divulgação do fato
criminoso pela mídia não reflete o ânimo dos membros integrantes do
Conselho de Sentença” (RHC 118.615/DF, Rel. Min Rosa Weber, Primeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desaforamento de Julgamento no 2232338-48.2019.8.26.0000 -Voto no 40.024
5
Turma, Dje 14/2/2014), de modo que “a manifestação do juiz que afirma
'relevância social' do julgamento a ser realizado pelo Tribunal do Júri não
basta, só por si, para descaracterizar a imparcialidade dos jurados e,
consequentemente, justificar o desaforamento do julgamento” (HC
91.617/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 9/12/11).
Não se há falar, pois, em desaforamento do presente
feito.
III - Ante ao exposto, indefiro o pedido de
desaforamento, comunicando-se para os devidos fins.
PÉRICLES PIZA

Relator